Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722201-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DOCE VITA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700594-10.2019.8.07.0010, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, ora agravada. A parte agravante sustenta que empresa agravada foi citada por edital, haja vista a realização de diligência infrutífera no endereço da sede, para efetuar o pagamento da quantia exequenda, todavia, não compareceu aos autos para quitação ou apresentação de embargos. Alega que as pesquisas de bens realizadas em nome da agravada por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Ressalta que, em consulta à Receita Federal, nota-se o encerramento irregular da empresa agravada, constando a condição de “inapta”. Defende a presença dos requisitos necessários à desconsideração requerida, aduzindo estar demonstrado que a empresa executada, ora agravada, está abusando de sua personalidade jurídica com a intenção de se escusar do pagamento da dívida. Tece outras considerações, assim como colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 27177877 e ID 27177878) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada nos seguintes termos (ID 95645577): Cuida-se de execução de título extrajudicial no curso do qual a parte credora pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Alega, inicialmente, que em consulta à Receita Federal constatou-se que a empresa executada está inapta, o que configuraria encerramento irregular de suas atividades, sem, contudo, proceder ao regular encerramento junto aos órgãos públicos. Em após, informa que há abuso da personalidade jurídica da ré, uma vez que, a despeito de exercer normalmente as suas atividades, não há qualquer bem em nome da devedora. Verifico, portanto, que pleiteia a desconsideração ao argumento de que a requerida encerrou suas atividades de forma irregular, porquanto inapta, porém, continua exercendo normalmente suas atividades. Diferentemente do que sustenta a parte credora, não há como suspender o véu que encobre a pessoa jurídica devedora no caso em tela. Conforme o art. 50 do CC/2002, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado com cautela, excepcionalmente, e desde que atendidos os requisitos legais. Na espécie, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou exercício abusivo de direito por parte da devedora, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. A despeito de o CNPJ da empresa devedora está como inapto nos cadastros da Receita Federal, calha consignara que a mencionada inaptidão ocorre quando a empresa omite dados, demonstrativos e declarações de contabilidade num espaço de 2 anos consecutivos, ou seja, refere-se a uma irregularidade fiscal, não se confundindo com encerramento da atividade empresarial, ao, revés, emerge dos autos que a executada está ativa e no mesmo endereço, exercendo regularmente suas atividades, razão que por si só, inviabiliza o pedido de desconsideração da personalidade jurídica aviado. Ademais, a ausência de bens pertencentes à sociedade para responder pelos débitos por ela contraídos também não autoriza, por si só, que se descortine o véu da personalidade jurídica conferida às pessoas jurídicas, notadamente porque se trata de demanda em que sociedades empresárias estão em ambos os pólos, não havendo que se cogitar em aplicação da Teoria Menor, cabível nas demandas que envolvem, por exemplo, relação de consumo, de modo que, sendo aplicável a Teoria Maior, não se basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo, ao contrário, imprescindível a prova da fraude ou do abuso de direito ou, ainda, da confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1112926, 07069958920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e, com vistas ao prosseguimento do feito, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar providência útil à satisfação da obrigação e que ainda não foi realizada nos autos, bem como para se manifestar sobre a hipótese de suspensão do feito na forma do art. 921, §1o, do CPC. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nesta ilação, a decisão do magistrado de primeiro grau mostra-se alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) A inexistência de ativos financeiros passíveis de penhora e a falta de pagamento do débito não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Assim tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso dos autos, a inexistência de ativos financeiros e a dissolução irregular da empresa não traduzem, literalmente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial. [...] 4. Ausentes os pressupostos legais, em especial os requisitos subjetivos, que autorizam a desconsideração da personalidade da empresa executada, não merecem reparos a decisão que indeferiu o pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275880, 07065483320208070000, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste mesmo sentido vem decidindo esse egrégio TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A desconsideração da personalidade é medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure a utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). 2 - No âmbito do art. 50 do Código Civil de 2002, o qual consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida pressupõe o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor -, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão do agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, cujo ônus ele não se desincumbiu. 4 - "O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido." (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255191, 07034816020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Receita Federal. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1255751, 07047901920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a situação cadastral “inapta”, descrita no registro da pessoa jurídica, apenas diz respeito à omissão de dados, demonstrativos e declarações de contabilidade da empresa, razão pela qual não é suficiente para a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos administradores, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. O fato do dirigente/Presidente da executada ser administrador de outras sociedades, sem fins lucrativos, que também se encontram com sua situação cadastral considerada inapta, não é motivo suficiente para comprovar a fraude praticada contra credores ou a confusão patrimonial necessárias para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto necessária inequívoca existência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259440, 07037769720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de julho de 2021 19:29:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador